Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. BENS SONEGADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. ACOLHIMENTO.
1. Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o artigo 11, caput, combinado com o artigo 489, § 1°, IV, ambos do Código de Processo Civil, diz que é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. O Juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355 do CPC).
4. É inviável a rejeição do pedido com base em presunção e ausência de prova do alegado na petição inicial se o próprio Juízo de origem não permitiu uma complementação probatória.
5. O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença.
6. Apelo conhecido e provido para, em acolhimento às preliminares suscitadas, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja retomada a fase de saneamento e organização do processo.